Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA.
1. Ao impugnar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, cujas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, recai sobre o impugnante o ônus da impugnação específica das contas, exigindo-se-lhe a indicação precisa do valor que entende correto, acompanhada da respectiva planilha de cálculos e, ainda, a demonstração de onde residem os erros nas contas do órgão auxiliar do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
2. Se o agravante apresentou impugnação ao laudo da contadoria judicial, sem apontar onde residem os equívocos dessas contas, inviabiliza-se a reforma da decisão que a rejeitou de plano.
3. Ainda que se pudesse superar a rejeição de plano, outra sorte não mereceria o recurso, ante a constatação de que os cálculos do agravante são flagrantemente incorretos, adotando parâmetros diversos dos fixados em decisão já preclusa e apresentando valor inferior ao que o próprio recorrente reconhecia como devidos em conta apresentada quatros anos atrás.
4. Agravo de instrumento não provido.